Tribunal: TJMT
Processo: 1014240-57.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014240-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LUIZ FAGNER GOMES SANTOS - CPF: 010.805.251-65 (EMBARGANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1014240-57.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ FAGNER GOMES SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTE – PRETENDIDA REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

“Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1014240-57.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ FAGNER GOMES SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Fagner Gomes Santos, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, proveu parcialmente o agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, reconhecendo o cometimento de falta grave, consistente na prática de fato previsto como crime doloso, no período de cumprimento da pena (LEP, art. 52).

Em suas razões, assevera que “
h
á que ser refeito a decisão, pois, o próprio recurso interposto de Ministério Público enseja erro de informação”, pois “o processo nº 1009952-08.2022.811.0042, da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, trata-se de acusação de organização criminosa e lavagem de dinheiro, de modo que, caso o embargante tivesse cometido a falta grave, seria a data do cometimento, e, não a data em que ele foi preso, de modo que, o Ministério Público, em erro quanto ao direito, alegou que seria 01/03/2023, como se o penitente tivesse abandonado a execução penal, mas nada disso aconteceu, pois 01/03/2023 foi a data em que ele foi preso, e, não falta grave
” (sic).

Verbera que é “
o
bvio que se um apenado que cumpre a pena em regime aberto for preso por outro processo, deixará de cumprir o regime aberto
” (sic).

Sustenta ainda que “
até que prove acerca de prisão do processo nº 1009952-08.2022.811.0042, que o penitente não cumpriu crime, ele terá que ser regredido, por quê?? Isso é justo??
” (sic).

Amparado nesses argumentos, almeja “
a retratação do acórdão proferido, que deixou de analisar o que mais seria objeto de análise, acerca da falta grave, isto é, quando teria ocorrido?? Não ocorreu em 01/03/2023
” (sic) (Id. 219630696 - Pág. 1-3).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos (Id. 220482161 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1014240-57.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há vícios a serem corrigidos.

No caso
sub examine
, o Ministério Público ingressou com agravo, objetivando a reforma da decisão que deixou de reconhecer o cometimento de falta grave no curso da execução penal pelo embargante, consistente em fato definido como crime doloso (LEP, art. 52).

A pretensão foi acolhida parcialmente, nos termos da ementa transcrita:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – POSSIBILIDADE – FATO PREVISTO COMO CRIME DOLOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 52 DA LEI N.
7.210/1984
– TRÂNSITO EM JULGADO DESNECESSÁRIO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – APLICAÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“A apuração de falta grave, no âmbito da execução da pena, consistente em fato definido como crime doloso dispensa o trânsito em julgado da condenação relativa ao novo crime (Tema n. 758/RG) e a instauração de processo administrativo disciplinar (Tema n. 941/RG), assim como pode ser realizada mediante audiência de justificação, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa” (STF, RHC 222315).

“Ainda que não sobrevenha condenação na ação penal ajuizada, "a independência mitigada das jurisdições permite o apenamento como infração disciplinar de fato objeto de absolvição penal, ressalvadas as hipóteses de negativa do fato ou da autoria” (STJ, AgRg no HC n. 869.141/MG).

“
A apreciação por este Tribunal de Justiça de matéria sem prévia manifestação do juízo de origem, representa supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico”. (TJ/MT, N.U 1031076-42.2023.8.11.0000).

A questão atinente à data-base
não
foi enfrentada na decisão agravada, pois, como o juiz da execução penal deixou de reconhecer a infração disciplinar, não havia motivos para se pronunciar quanto aos efeitos secundários dela.

No ponto, o acordão esclareceu:

Como dito alhures, no curso da execução penal foi imputado ao agravado os crimes de organização criminosa e de lavagem de direito, o que inclusive ensejou a prisão preventiva dele.

No contexto, resta caracterizado o cometimento de falta disciplinar de natureza grave.

De fato, “
A prática de
falta grave
interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a
modificação
da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de
falta grave.
Aplicação da Súmula 441/STJ. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela
falta grave
no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos" – STJ, Tema Repetitivo 709.

Ademais, o art. 118, inciso I, da LEP estabelece que “ficará sujeito à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso”.

Além disso, o art. 127 da norma dispõe que, “e
m caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.

No entanto, como não houve manifestação do juiz da execução penal quanto aos efeitos secundários da infração, não cabe a este Tribunal aplicá-los, sob pena de incidir na indevida supressão de instância
. [...]
(Id.
217562650 - Pág. 4).

Ademais, como alertou a Procuradoria-Geral,
“
não há nenhuma omissão, obscuridade ou pecha de qualquer natureza na decisão embargada. Em verdade, trata-se de mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento
” (Id. 220482161 - pág. 4).

Não se pode
olvidar que os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se prestam para tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024